Tribunal: TJSP
Processo: 1029391-87.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP3);
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE VEÍCULOS. COLISÃO TRASEIRA. INDENIZAÇÃO.
Ação com pedido de indenização por dano material.
Sentença de procedência. Insurgência da ré.
Colisão traseira. Culpa presumida. Distância segura não observada. Acervo probatório que não é suficiente para afastar a presunção de culpa da ré. Ré não produziu qualquer prova para desconstituir as alegações dos autores. Ausência

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE VEÍCULOS. COLISÃO TRASEIRA. INDENIZAÇÃO.
Ação com pedido de indenização por dano material.
Sentença de procedência. Insurgência da ré.
Colisão traseira. Culpa presumida. Distância segura não observada. Acervo probatório que não é suficiente para afastar a presunção de culpa da ré. Ré não produziu qualquer prova para desconstituir as alegações dos autores. Ausência de impugnação do valor da indenização fixada.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Recurso da ré não provido.